Tribunal: TJMT
Processo: 1001461-90.2023.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001461-90.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOANA CARDOSO DE SOUZA - CPF: 616.591.691-00 (RECORRENTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO ORLANDI - CPF: 368.286.700-78 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADAS. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média do consumidor, que teve o seu o fornecimento de água suspenso, fatos que causa transtornos, angustia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a título de dano moral.

Mantém o valor da indenização fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001461-90.2023.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste
/
MT

Recorrente(s):

Águas de Primavera S.A

Recorrido(s):

Maria Joana Cardoso de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de outubro de 2023.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO:

a) Determino a revisão das quantias cobradas nas faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2022, emitindo-se novas faturas, com base na média de consumo do período de 06 meses que antecede as faturas impugnadas, com prazo de vencimento em 30 dias;

b) Condeno a reclamada a pagar aos reclamantes o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente (INPC/IBGE), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, ambos a contar desta sentença;

c) Ratifico a liminar concedida no ID n° 110698585 ;

d) Determino a liberação dos valores depositados em juízo em favor da requerente;

e) Indefiro o pedido contraposto.

Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95.”.

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL:

Colendos pares;

A Recorrente alega que há necessidade de produção de prova pericial, o que é vedado em sede de Juizados Especiais, o culto juízo sentenciante nada mais fez do que cercear o direito de defesa da Recorrente, haja vista que está impossibilitada de produzir prova pericial, imprescindível ao escorreito deslinde do processo.

A meu ver, as provas existentes nos autos são suficientes para o para formar o convencimento do julgador, sendo desnecessária é a realização de prova pericial para o deslinde da demanda.

Além de que, o juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento, de modo que rejeito esta preliminar.

É como voto.

M É R I T O:

Colendos Pares;

A consumidora alega que os valores cobrados nos meses de novembro e dezembro de 2022, foram faturados de forma exorbitante, uma vez que possuem os valores de R$ 2.580,00 (novembro) e R$ 2.157,00 (dezembro), correspondentes ao consumo registrado nos meses de outubro e novembro. Aduz que difere dos meses anteriores e seguintes registrados em seu consumo mensal. Sendo assim, procurou a empresa ré a fim de que as faturas questionadas fossem refaturadas, contudo, não obteve êxito e em razão do inadimplemento das obrigações houve a suspensão do seu fornecimento de água, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação.

Em contrapartida, a empresa reclamada sustenta que as faturas questionadas referem-se ao consumo registrado no hidrômetro, bem como foi realizado vistoria na residência da autora e não foi encontrado vazamento, não havendo que falar em ilegalidade na cobrança realizada, devendo ser afastada a condenação a título de dano moral.

Apesar das alegações da concessionária de água e esgoto de que o hidrômetro registrou o consumo de acordo com a utilização dos serviços, o histórico juntado na defesa, demonstra que os meses anteriores se encontram em dissonância com os questionados, quais sejam novembro e dezembro de 2022, conforme quadro abaixo demonstrado:

MÊS

CONSUMO

Abril/2022

11

Maio/2022

10

Junho/2022

10

Julho/2022

10

Agosto/2022

10

Setembro/2022

10

Assim, restou comprovado que o registro equivalente a 100 no mês de outubro de 2022 e 87 no mês de novembro de 2022, se encontram em valores exorbitantes.

Deste modo, apesar da ré alegar que são devidas as cobranças, não restou demonstrado nos autos qualquer motivo ensejador do aumento considerável na leitura registrada no hidrômetro de titularidade da autora.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, entendo que este não deve ser reduzido, uma vez que a consumidora formulou reclamação administrativa quanto ao recebimento das faturas acima da média sem êxito, bem como teve o fornecimento de água suspenso por duas vezes, sendo a segunda vez após a concessão do pedido liminar de religação do abastecimento de água na residência da autora.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023